Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707436-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, EDILOMAR PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. (apelante) em face de decisão que, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologou o pedido de desistência do recurso de apelação (ID 36551863). Nas razões recursais (ID 36839262), o embargante suscita a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que, em que pese, equivocadamente, ter requerido a apuração das custas finais, em nenhum momento, pugnou, expressamente, pela desistência do recurso. Alega, ainda, que o cumprimento de obrigação de fazer não importa em desistência do recurso interposto, uma vez que o peticionamento satisfaz o julgado na parte que não fora objeto de recurso à superior instância (art. 1.002, CPC) ou diante da ausência de efeito suspensivo conferido. Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a aludida contradição, ainda que isso implique em efeitos infringentes, para o prosseguimento do recurso de apelação interposto. Intimados pelo despacho de ID 36947565, os embargados/apelados JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI e EDILOMAR PEREIRA COSTA não apresentaram impugnação, conforme certidão de ID 37480669. Relatado, decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência da contradição alegada pelo embargante. Isso porque a homologação do pedido de desistência do recurso decorreu de expresso pedido do embargante, conforme explicitado na decisão recorrida, in verbis: Na petição de ID 36515329, o recorrente BANCO PAN S.A. informa que houve “o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar o cancelamento do cartão de crédito, zerar o saldo devedor, liberar a margem averbada e inibir de cobranças e negativações nos órgãos de proteção ao crédito.” Desse modo, requer que “sejam enviados os autos à contadoria com o objetivo de apurar as custas finais e, em caso de inexistência dessas custas, pede a emissão de certidão negativa, com o consequente arquivamento definitivo do processo.” Observa-se que o banco apelante manifesta que não mais subsiste o interesse no julgamento do apelo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. (ID 36551863) Como se vê, o embargante requereu em juízo que os autos fossem enviados “à contadoria com o objetivo de apurar as custas finais” e, em caso de inexistência dessas custas, pediu “a emissão de certidão negativa, com o consequente arquivamento definitivo do processo.” (ID 36515329). Ao ensejo dos embargos de declaração, contudo, alegou que, equivocadamente, requereu a apuração das custas finais (ID36839262, p. 2). Todavia, razão não lhe assiste. Primeiro, porque a contradição cabível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Segundo, porque os embargos de declaração não constituem meio idôneo para retratação quanto à desistência do recurso. Afinal, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “É irretratável a desistência do recurso formulado pela parte recorrente”. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. ATO IRRETRATÁVEL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 2. É irretratável a desistência do recurso formulado pela parte recorrente. Precedentes. 3. A formulação da desistência pelo recorrente constitui causa de não conhecimento do recurso, na medida em que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 4. Assim, a inadmissibilidade do recurso, em razão da desistência expressada pela parte, trata-se de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, que não depende de provocação da parte adversa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 763.346/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.) Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da embargante, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora